Tribunal: STF
Processo: ARE 1270584
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo (eDOC 8): 
    “ICMS. Recolhimento de ICMS mediante regime financeiro de caixa. Vendas a prazo; vendas à vista. Momento em que se exige a transferência do ICMS incidente em cada operação. Precedente no E. Supremo Tribunal Federal e neste C. Tribunal de Justiça. Direito líquido e certo inexistente. Recurso desprovido.” 
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 12 e 17).
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 5º, §2º e 150, II, da Constituição Federal. 
    Nas razões do recurso sustenta a inconstitucionalidade da exigência de recolhimento de ICMS em vendas a prazo pelo regime contábil-fiscal, defendendo a prevalência do regime financeiro de caixa.
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a incidência das Súmula 279 e 636 do STF (eDOC 23).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Colegiado local solucionou a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 8, p. 6-8):
    “Vendas à vista e a prazo integram, em sua totalidade, a base de cálculo do ICMS, situação não ocorrente nas chamadas vendas financiadas, em que os encargos financeiros do financiamento são excluídos da base de cálculo, limitada a incidência do ICMS aos valores referente à compra e venda. 
    Dessarte, seu fato gerador se coaduna com o regime contábil de competência, não de caixa como pretende a impetrante, e quanto a isso não há lacuna na norma que disciplina o ICMS, fato que por si só arreda a arbitrariedade alegada. 
    Isso considerado, a Lei Estadual 6.374/89 previu: 
    (…)
    Isso considerado, não há conflito de normas, com destaque, como já referi, à ausência de distinção, pelo legislador constituinte originário, quanto à modalidade das operações relativas à circulação de mercadorias, se a vista ou a prazo, motivo de não caber ao interprete fazê-lo, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade tributária. 
    Nesse sentido, a Súmula 395 do C. Superior Tribunal de Justiça: O ICMS incide sobre o valor da venda a prazo constante na nota fiscal, a resultar em que o ICMS incidirá sobre as importâncias originadas da compra e venda, seja a operação à vista, seja a prazo. 
    Isso observado, não há ofensa ao artigo 110 do Código Tributário Nacional, tampouco majoração do imposto ou utilização com efeito de confisco.” 
    Nestes termos, ainda que se considere inaplicável ao caso o precedente do Supremo Tribunal Federal citado no acórdão impugnado, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, notadamente acerca da exigência de recolhimento de ICMS em vendas a prazo pelo regime contábil-fiscal, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente